Tribunal: CARF
Processo: 10909.721952/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721952/2018-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.314 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
MORADA DO GUARUCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que os autos retornem à DRF de origem e
essa, através de Relatório Circunstanciado, responda aos seguintes questionamentos: (1) Qual o
status atual do processo judicial no 00002497-37.2013.5.12.0045 em trâmite na 2a Vara do
Trabalho de Balneário de Camboriú; (2) Se os autos de infração discutidos na ação foram
anulados e a anulação foi mantida pelo Tribunal de Justiça; (3) Informar se há decisão ativa nos
autos suspendendo a exigibilidade dos débitos; e (4) Informar se já ocorreu o trânsito em julgado
da sentença.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-105.969, de 28 de fevereiro
de 2019, da 3a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
A Contribuinte recebeu Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 3509183, de 31
de agosto de 2018, por meio do qual a mesma foi excluída de ofício do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2019.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721952/2018-28
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.314 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721952/2018-28

A Recorrente, após ciência, apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, não possuir débitos, pois teria saído vencedora de uma ação na Justiça do
Trabalho.
A 3a Turma da DRJ/RJO julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, porque não houve a regularização dos
débitos no prazo legal.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através de abertura de
mensagem eletrônica, no dia 31/07/2019 (e-fl. 77) e apresentou Recurso Voluntário aos
02/09/2019 (e-fls. 80 a 83), com as razões abaixo:
Após exercer todos os seus direitos em Recursos administrativos, a recorrente ingressou
com ação na esfera judicial, fornecendo em juízo, garantias do débito existente junto a
Fazenda Pública, exigido pelo juízo de 12 grau e aceito pela PGFN que não contestou.
Tendo obtido êxito na esfera judicial, na 12 instância e posteriormente na 22 instância
(TRT em Florianópolis), os senhores procuradores da Fazenda pública, não satisfeitos,
tentam agora de forma surreal, tentar convencer o Juiz de 12 instância a alterar a sua
decisão , que havia cancelado todos os autos de infração.
Incompreensível a atitude da PGFN, mas qual é o efeito disso, prejuízo único e
exclusivo para o contribuinte, aliás um pequeno contribuinte que luta para se manter
numa atividade com extrema concorrência, onde inúmeras pessoas físicas, exercem a
mesma atividade, alugando suas residências ou aptos mas de forma anónima, sem
constituir empresa, sem registro de empregados. Tudo indica que diante de tantas
injustiças, esse é o melhor caminho a seguir.
A partir de 12 de Janeiro de 2019, a recorrente esta, excluída do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, Isto é o que consta no ATO
DECLARATORIO EXECUTIVO DRF/FNS N2 3509183 de 31 de Agosto de 2018.
O que a fazenda pública ganha com isso, a partir dessa data, a empresa não vai poder
mais exercer a sua atividade, terá que dispensar os empregados, não poderá mais
recolher nenhum Tributo, é essa a vontade da Fazenda Pública ??? É um triunfo para
Fazenda excluir, aniquilar mais uma empresa que vinha pagando seus impostos em dia,
e quando exerceu o seu direito de defesa, tendo obtido êxito, recebeu a ordem de
fechamento.
O QUE QUE A RECORRENTE DEVE? NADA!!!!, apenas exerceu o seu direito de
recorrer de um auto de infração arbitrário, feito por um agente fiscal que em nenhum
momento esteve na empresa.
DOS PROCESSOS EM JUIZO A empresa recorreu em Juízo da 22 VARA do Trabalho
de Balneário Camboriú, contra os autos de Infração assim identificados (cópia anexa):
(...)
Em 12 de Julho de 2016, o Juiz do Trabalho da 22 Vara, acolheu o recurso
parcialmente, quanto aos pedidos formulados na peça inicial e DECLAROU A
NULIDADE DE TODOS OS AUTOS DE INFRAÇÃO acima citados, extinguindo o
processo com resolução do mérito.
IRRESIG NADA com a decisão do 12 grau da justiça do Trabalho, a UNIÃO recorreu
ao Tribunal Regional do Trabalho da 12.@ Região, no entanto seu recurso se limitou
apenas ao AUTO DE INFRAÇÃO n2 020818742 relativo ao PROCESSO
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.314 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721952/2018-28

ADMINISTRATIVO
n2
46220.001187/2011-36
que
gerou
a
AÇÃO
ANULATÓRIA 00002497-37.2013.5.12.0045, citada e sublinhada no item 1 acima.
Da análise do Recurso da PGFN a 3.@ Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da
12@ Região de Florianópolis, em 15/03/2017 , julgou por seus fundamentos, e POR
UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DA UNIÃO, E LHE DEU
PROVIMENTO, MANTENDO A VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
JULGANDO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, exigindo as custas no valor de
R$ 67,62 ( sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos) calculadas pelo valor
atribuído a causa em R$ 3.381,28 ( três mil trezentos e oitenta e um reais e vinte e oito
centavos).
Vejam que a União não recorreu dos demais autos de Infração (itens 2 ao 6 acima), e em
10/09/2018, após ter sido citada da decisão, a Recorrente recolheu o valor de R$
3.381,28 com os acréscimos legais ( cópia do DARF em anexo).
A partir desse momento, os débitos inscritos em DAU ( Dívida Ativa da União)
deveriam ter sido cancelados, mas o que ocorreu, pasmem, a PGFN
INCONFORMADA por não ter recorrido dos demais autos, ingressou novamente em
Juízo de 12 grau, numa tentativa de demover aquele Juízo a modificar a sua decisão,
para obter novamente o direito de recorrer dos demais autos na 22 instância.
UM ABSURDO, NUNCA VISTO NOS TRIBUNAIS BRASILEIROS, e patrocinado
por pessoas do mais alto nível em matéria de direito, mas que deixam dúvidas q
humana.
Não tendo cancelado os autos inscritos em dívida Ativa, a Receita Federal emitiu o
ATO DECLARATÓRIO N2 3509183 de 31 de Agosto de 2018, de cuja ciência a
empresa só tomou em 12/09/2018, excluindo a empresa do Regime de Microempresa, a
partir de 01 de Janeiro de 2019.
Em recurso na esfera administrativa, esse ATO DECLARATÓRIO foi mantido pela 32
Turma da DRJ/RJO, Processo n2 10909.721952/2018-28 (cópia anexa) sob o
fundamento de que:
"18 De fato, de acordo com o sistema SIDA, da PGFN, as 6 (seis) inscrições que
deram causa ao ADE não foram regularizadas, dentro do referido prazo legal (e-
f1s48/66)"
A inscrição e dívida Ativa deveria ter sido cancelada pela PGFN, logo após a decisão do
TRT da 12@ Região em Março de 2017, no entanto, não o fez, preferindo outros
caminhos, que não os da legalidade, o que prejudicou a recorrente, e continua
prejudicando até o presente momento.
A Decisão da DRJ/RJO que gerou o Acordão 12-105.969 em 28 de fevereiro de 2019
no processo n2 10909-721952/2018-28, constatou ainda, naquela data de 2019, a
manutenção das dívidas ativas dos 6 processos, não tendo sido excluídos nem mesmo
aquele mantido pelo TRT da 12@ Região, que foi recolhido pela empresa em
10/09/2018, logo após ter sido cientificada da manutenção dessa obrigação, por decisão
da 2P- Instancia.
Outro aspecto, fundamental para demonstrar o quanto a empresa foi prejudicada, diz
respeito ao inciso IV, parágrafo segundo, do artigo 31 da Lei Complementar 123, de 14
de Dezembro de 2006, assim transcrito:
" ART 31- A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.314 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721952/2018-28

IV- § 2°- Na hipótese do inciso V do caput do artigo 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 ( trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão).
Conforme consta no processo da DRJ/RJO, a recorrente tomou ciência do ADE de
exclusão do Simples Nacional em 12/09/2018, e teria então 30 dias, de acordo com o
parágrafo segundo do inciso IV, artigo 31 da LC 123/2006, para regularizar o seu
débito, e o pagamento do débito foi feito no dia 10/09/2018, (cópia em anexo) ou seja, 2
(dois) dias antes de tomar a ciência da exclusão.
A permanência dos demais débitos inscritos e originados dos 05 (cinco) autos de
infração, identificados acima como os itens 2 a 6, foram cancelados por decisão de 12
grau da justiça do Trabalho de Balneário Camboriú, (copia decisão Anexa)
Portanto, Srs. Julgadores, o que se constata e o que a empresa procura demonstrar com
toda a clareza, é que ela é vítima de arbítrio patrocinado por pessoas que deveriam ser
respeitadas e honradas no exercício de suas funções, no entanto, desde a fiscalização
inicial, onde o agente fiscal, que não foi e nem sabe onde fica o estabelecimento da
empresa, emitiu o Auto de Infração dentro do seu gabinete e as decisões administrativas
posteriores em Instância administrativa, que analisou os fundamentos da empresa,
chegaram inclusive a citar palavras pejorativas contra a empresa.
Tal comportamento por parte do Fisco, deu continuidade a Instância superior, ou seja na
própria Procuradoria da Fazenda Nacional.
Diante dos fatos, e considerando que a empresa não possui nenhum débito perante a
Fazenda Nacional, entendemos que a decisão no Processo 10909.721952/2018-28 que
gerou o acordão 12.105.969 da 3?- Turma da DRJ/RJO é equivocada e insubsistente,
porque a existência de débitos, decorre única e exclusivamente da ação da PGFN ao não
ter solicitado o cancelamento dos débitos, que foram cancelados pela decisão Judicial
prolatada na 2@ Vara do Trabalho de Balneário Camboriú (cópia anexa)
Diante do exposto, VEM a presença dessa Egrégia Corte, solicitar a análise e
consequentemente, prover o Recurso determinando o cancelamento do ADE DRF/FNS
no 3509183 de 31 de Agosto de 2018, por ser uma medida de Direito e de Justiça !
É o Relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme demonstrado no Relatório deste voto, a Recorrente defende que os
débitos motivadores do ADE foram cancelados por decisão judicial em ação anulatória em
trâmite na 2a Vara do Trabalho de Balneário de Camboriú – Proc. no 00002497-
37.2013.5.12.0045 e o único auto mantido pela Justiça foi pago antes de vencido o prazo para
regularização das pendências.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, fundamentou o seguinte:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.314 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721952/2018-28

15 De plano, tem-se que as dívidas inscritas são administradas pela Procuradoria- Geral
da Fazenda Nacional-PGFN.
16 Por isso, é ao dito órgão que devem ser encaminhadas as questões trazidas pelo
interessado (nosso item 4), uma vez que apenas a PGFN se pode manifestar sobre
parcelamento de débitos inscritos.
17 Posto isso, tem-se que a consulta-Sivex informa que os débitos motivadores do ADE
não foram pagos ou parcelados dentro do prazo legal para regularização (e-fls.47):
(...)
Em recurso voluntário, a Recorrente reitera os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade, defendendo que não possui débitos, pois os autos de infração
que geraram as inscrições que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional haviam sido
anulados judicialmente.
Às fls. 101 a , a Recorrente juntou a sentença proferida nos autos do processo no
00002497-37.2013.5.12.0045, cujo dispositivo segue abaixo:

POR ESSA FUNDAMENTAÇÃO, considerada parte integrante deste dispositivo para
todos os fins e efeitos, apreciando a ação instaurada por MORADA DO GUARUÇÁ
LTDA. - EPP em face de UNIÃO (Proc. n. 0002497-37.2013.5.12.0045 e apensos),
ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos formulados na peca inicial para DECLARAR
a nulidade de todos os autos de infração (02081 8742- AA 0002497-37.2013.5.12.0045;
020727518-
AA
0002495-67.2013.5.12.045;
020818734
-
AA
0002498-
22.2013.5.12.0045, 020818726 - AA 0002499-07.2013.5.12.0045; 020818718 - AA
0002500-89.2013.5.12.0045;
020727526
-
AA
0002494-82.2013.5.12.0045
e
020818750 - AA 0002496- 52.2013.5.12.0045), e extinguir os processos, com resolução
do mérito (NCPC, art. 487, inc. I).

Conforme Resultados de Consulta de Inscrição juntados ao processo, fls. 17 a 37 e
46 e 47, é possível verificar que os autos de infração objetos da ação judicial anulatória são os
mesmos débitos relacionados no ADE.
Ocorre, contudo, que pelas informações constantes no processo, não é possível
confirmar as informações apresentadas pela Recorrente. Embora seja com a Procuradoria da
Fazenda que a mesma deve resolver pendências relativas ao processo judicial, entende-se ser de
suma importância para o caso dos autos verificar se os autos de infração, após finalização do
processo judicial, foram de fato anulados. Pela consulta pública aos autos no site do TRT-12 não
é possível verificar o status atual do processo, nem verificar se a exigibilidade dos débitos estão
suspensas.
Diante disso, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que os
autos retornem à DRF de origem e essa, através de Relatório Circunstanciado, responda aos
seguintes questionamentos: (1) Qual o status atual do processo judicial no 00002497-
37.2013.5.12.0045 em trâmite na 2a Vara do Trabalho de Balneário de Camboriú; (2) Se os autos
de infração discutidos na ação foram anulados e a anulação foi mantida pelo Tribunal de Justiça;
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.314 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721952/2018-28

(3) Informar se há decisão ativa nos autos suspendendo a exigibilidade dos débitos; e (4)
Informar se já ocorreu o trânsito em julgado da sentença.
Após elaboração do de Relatório Circunstanciado, que seja aberto prazo para a
Recorrente se manifestar sobre o mesmo, em obediência ao princípio do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital